Tribunal: STF
Processo: HC 202963
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Antonio Fonseca da Silva, em favor de Werbeth Mendes Pinho, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 638.156/MA.
    Colho da decisão impugnada:
    “Depreende-se dos autos que o paciente encontra-se preso, preventivamente, desde o dia 14/11/2017, pela suposta prática dos delitos de organização criminosa e homicídio qualificado (consumado e tentado). Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o eg. Tribunal de origem, que denegou a ordem, nos termos do v. acórdão, assim resumido por sua ementa: 
    […]
    Daí o presente habeas corpus, em que a Defesa alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea para a manutenção da segregação cautelar do paciente. 
    Argumenta, nesse sentido, que a prisão foi imposta pela gravidade abstrata da conduta supostamente praticada. 
    Sustenta a ocorrência de excesso de prazo para o fim da instrução. 
    Aduz nesse sentido que: "O PACIENTE ENCONTRA-SE PRESO DESDE 12/11/2017, OU SEJA, HÁ MAIS DE 03(TR~ES) ANOS, SEM QUE HAJA A EFETIVA ENTREGA DA PRESTAÇÃO JURISDICONAL" (fl. 41). 
    Pondera acerca da situação atual de estado de pandemia de COVID-19, haja vista o maior risco de contaminação ao qual encontra-se submetido o Paciente, encarcerado em local com aglomeração de pessoas. 
    Defende a necessidade de observação do parágrafo único, do art. 316, do Código de Processo Penal, que determina a revisão da prisão cautelar a cada 90 dias. 
    Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão”. 
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido em 18.2.2021. Não houve interposição de agravo regimental.
    Nesta Corte, a impetrante requer “seja julgado procedente o mérito desta Ação Constitucional, confirmando-se a decisão inicial, a fim de que seja garantido o direito do Paciente aguardar o julgamento do processo em liberdade ou em prisão domiciliar, em respeito aos princípios constitucionais da igualdade, dignidade da pessoa humana, da presunção de inocência, da razoável duração do processo e do devido processo legal.”
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observem-se trechos do ato impugnado:
    “[…]
    Transcrevo, para delimitar a quaestio, o seguinte excerto da r. decisão que determinou a segregação cautelar do Paciente, in verbis: 
    "[...]Constam, nestes autos, registros de que todas as vítimas eram parentes, cujo veículo que as transportavam foi seguido por um Saveiro, de cor branca, e um Peugeot, de cor prata, após elas saírem do clube Vai Paraíso, local onde passaram o dia, havendo noticia de que uma pessoa dentro daquele clube, trabalhando como garçom, teria passado informação sobre IURI para o referido grupo criminoso. 
    Em dado momento, quando os veículos de aproximaram, diversos disparos de pistolas calibre .40 foram efetuados em direção ao carro em que se encontravam as vítimas, ocasião em que todos os ocupantes deste foram atingidos, saindo ilesa apenas SGT PMMA MARIA DO SOCORRO PAULA. Após o carro das vitimas parar, MATHEUS e EDMILSON, alcunhados de "Abacate" e Júnior Peste", respectivamente, desceram dos veículos e terminaram de executar a vítima IURI com disparos na cabeça, mesmo sob as súplicas da mãe, a Sra. MARIA Do SOCORRO, pedindo para um dos indivíduos não atirar contra seu filho, enquanto este, após descer do seu carro, debatia-se no chão. 
    Por meio de investigação, a polícia localizou o veículo Saveiro, tendo o proprietário deste, identificado por Á LVARO TEIXEIRA SANTOS, confessado ter emprestado o carro para o autuado WERBETH MENDES PINHO, vulgo "Bebeto", tendo ambos sido presos em flagrante delito. 
    Consta que INGRID MARIA DE JESUS FERRAZ, vítima sobrevivente, reconheceu ALVARO como autor dos disparos. 
    Conforme documentos de fls. 31/34, o flagranteado WERBETH confessou o crime e narrou toda a ação criminosa, inlbrmando que WANDERSON VIERA DE JESUS era o condutor do veículo Saveiro e que EDMILSON VIANA RIBEIRO JUNIOR e MATHEUS VINICIUS DA SILVA ALVES foram os que mais atiraram em direção ao veículo da vítima. 
    WERBETH ainda narrou que ele e WANDERSON "Botica" foram, no Saveiro, até o bairro do Anil, onde encontraram-se com "Júnior Peste", "Laércio", "Divinéia", "Abacate" e Rafael próximo ao posto de saúde, estando tais indivíduos em um veículoPeugeot, de cor prata, ocasião em que acertaram de ir até o clube Val Paraíso, com a finalidade de matar IURI, vulgo "Chacal". 
    Ressaltou, ainda, que foram usadas 4 (quatro) armas de fogo, sendo 3(três) pistolas de calibre n. 40 e uma de calibre n. 38, e que tais instrumentos foram manuseados por EDMILSON VIANA RIBEIRO JUNIOR, MATHEUS VINICIUS DA SILVA ALVES, DIVINEIA e LAERCIO. 
    O depoimento de WERBETH destaca que a morte de "Chacal - foi retaliação em razão de ter ele matado um irmão do representado RAFAEL. Apontou ainda os suspeitos como integrantes da organização criminosa Bonde dos 40 e a vítima IURI como integrante do PPP/COM. 
    [...] A meu ver, mencionados fatos clamam pela imposição de medida judicial severa e premente capaz de frear as ações dos flagranteados, diante da gravidade concreta dos crimes, mareada pelo excesso de disparos de arma de fogo, em plena luz do dia e em via pública movimentada, alvejando diversas vítimas, entre elas uma criança de apenas um ano de idade. 
    Registro, também, que há indícios de serem ambos integrantes de organização criminosa, o que evidencia ainda mais a periculosidade dos agentes delitivos. Sobre o tema, assim já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal: 
    [...] Ademais, como verificado no sistema Jurisconsuh, WERBETH MENDES PINHO é pessoa voltada à prática delituosa, tendo em vista que há notícia de condenação por tráfico de drogas, além de ter registro de existência de processos por prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado e associação criminosa cometido na adolescência, o que torna certo afirmar que, neste momento, carece ele de requisitos necessários para se beneficiar de alguma medida cautelar diversa da prisão[...] 
    Registro, também, que há notícia de serem os flagranteados integrantes de organização criminosa, o que evidencia ainda mais a periculosidade deles, não devendo a sociedade ficar à mercê desse tipo de conduta. Sobre o tema, assim já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal[...]" (fls. 61-65, grifei). 
    Da análise do excerto acima colacionado, verifica-se que a decisão reprochada evidenciou, de maneira inconteste, lastreada em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja em razão da gravidade concreta das condutas imputadas ao ora Paciente, consistente em homicídio qualificado (consumado e tentado) cometido pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos; e organização criminosa, vez que, consoante se depreende dos autos, o agente, além de, supostamente, integrar facção criminosa, teria concorrido para a execução de 2 (duas) vítimas, bem como para tentativa de homicídio em relação a outras 3 (três), circunstâncias que evidenciam um maior desvalor da conduta; seja em virtude do fundado receio de reiteração delitiva, porquanto, conforme consignado na decisão objurgada em relação ao ora Paciente, "há notícia de condenação por tráfico de drogas, além de ter registro de existência de processos por prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado e associação criminosa cometido na adolescência", a revelar a sua periculosidade, sendo necessária a prisão a fim de inibir a reiteração criminosa. 
    […]
    No que toca ao excesso de prazo aventado, cumpre consignar que os prazos processuais não possuem características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. 
    A propósito, esta Corte Superior firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo. 
    [...]
    Para delimitar a quaestio, transcrevo excerto do v. acórdão reprochado quanto ao ponto, in verbis: 
    "[...]A presente ação constitucional tem como único fundamento a alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não há nenhuma dúvida quanto a excepcionalidade da custódia cautelar, em face da incidência do princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade. [...] 
    Também é certo que o acusado ou indiciado não poderá ficar ergastulado provisoriamente de forma indeterminada. Destarte, a doutrina e jurisprudência firmaram entendimento de que o prazo para prisão cautelar deve ter como paradigma a soma dos prazos dos atos a serem praticados na instrução. 
    Porém, no cômputo dos prazos acima referidos, deve-se levar em consideração não apenas uma mera conta aritmética, mas sim a peculiaridade de cada caso[...] 
    Assim, eventual dilação no prazo para a conclusão da instrução processual justifica-se quando a demora não for provocada pelo Juízo ou pelo Ministério Público, mas sim decorrente de fatos outros relevantes para o processo e que garantem ao preso maior possibilidade de defesa. [...] 
    In casu, conforme se constata das informações prestadas pela autoridade coatora e da movimentação processual constante no sítio desta Corte, ação penal encontra-se conclusa para decisão de pronúncia ou impronúncia. 
    No mais, constata-se ainda se tratar de ação complexa, com 06 (seis) réus, havendo demora na entrega de peças processuais pela defesa além de protocolarem diversos pedidos de revogação de prisão. 
    Como podemos observar, não restou configurada nenhuma desídia das autoridades que laboram no presente feito, ao revés, o comprometimento com a defesa do paciente e com o coerente deslinde da causa foram medidas verificadas pelos membros do Judiciário e do Parquet" (fls. 141-143, grifei). 
    No caso em análise, não obstante alegue a Defesa a ocorrência excesso de prazo para o fim da instrução, não verifico, por ora, a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, levando em conta a prisão mantida, desde o dia 14/11/2017; haja vista a complexidade do feito, notadamente se considerada a diversidade de delitos e pluralidade de pessoas às quais se atribuem prática delitiva, nesse sentido consignou a eg. Corte de origem que: "constata-se ainda se tratar de ação complexa, com 06 (seis) réus, havendo demora na entrega de peças processuais pela defesa além de protocolarem diversos pedidos de revogação de prisão"; havendo que se considerar, outrossim, a situação atípica de pandemia de COVID-19, que, desde o mês de março de 2020, tem interferido nos trâmites processuais; sem qualquer elemento que evidencie desídia dos órgãos estatais na condução do feito, sendo que a instância primeva tem empreendido esforços para sua conclusão, não havendo que se falar em constrangimento ilegal decorrente do alegado excesso de prazo. 
    Assim, faz-se necessário asseverar que o feito estaria seguindo seu trâmite regular, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário. 
    […]
    No que tange às teses trazidas pelo o ora Paciente acerca da situação de pandemia de COVID-19, bem como em relação à necessidade de observação do disposto no parágrafo único, do art. 316, do Código de Processo Penal, tem-se que não há manifestação acerca de tal controvérsia pelo eg. Tribunal a quo, de maneira que sua análise diretamente por esta Corte fica impossibilitada, sob pena de indevida supressão de instância”. (eDOC 17)
    Da leitura dos autos, não vislumbro qualquer ilegalidade a reclamar a indevida supressão, sobretudo porque o paciente “é pessoa voltada à prática delituosa, tendo em vista que há notícia de condenação por tráfico de drogas, além de ter registro de existência de processos por prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado e associação criminosa cometido na adolescência, o que torna certo afirmar que, neste momento, carece ele de requisitos necessários para se beneficiar de alguma medida cautelar diversa da prisão.”
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    A prisão preventiva, assim, foi decretada para acautelar a ordem pública, diante das particularidades do caso concreto.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Quanto ao excesso de prazo, a jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como o número de réus (seis no total). Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 
    Ademais, afirmei, no HC 158.279: “o período de cinco anos de prisão cautelar pode estar justificado em um processo e, em outro, não. Cito precedentes: RHC 140.840, Rel. Min. Luix Fuz, DJe 3.3.2017; e HC 132.172, de minha relatoria, DJe 11.2.2016.” 
    Não há, portanto, manifesta ilegalidade a reclamar a concessão da ordem.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente